Tribunal: TJSP
Processo: 1011679-26.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR, PROPRIETÁRIO DE TERRENO, QUE ALEGA TER SIDO INFORMADO SOBRE A COBRANÇA POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ESGOTO AO SOLICITAR LIGAÇÃO DESSE SERVIÇO – PRETENSÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO E DE DETERMINAÇÃO À REQUERIDA PARA QUE PROCEDA À LIGAÇÃO DE ESGOTO AO IMÓVEL DO REQUERENTE – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR, PROPRIETÁRIO DE TERRENO, QUE ALEGA TER SIDO INFORMADO SOBRE A COBRANÇA POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ESGOTO AO SOLICITAR LIGAÇÃO DESSE SERVIÇO – PRETENSÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO E DE DETERMINAÇÃO À REQUERIDA PARA QUE PROCEDA À LIGAÇÃO DE ESGOTO AO IMÓVEL DO REQUERENTE – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR TANTO EVENTUAL RECUSA DA RÉ A EFETUAR A LIGAÇÃO DE ESGOTO AO IMÓVEL INDICADO NA INICIAL QUANTO A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ESGOTO – INTERESSE PROCESSUAL NÃO VISLUMBRADO – SENTENÇA MANTIDA, ALTERADO APENAS O DESFECHO DE IMPROCEDÊNCIA PARA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

RECURSO DESPROVIDO